Tribunal: TJDFT
Processo: 0731242-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0731242-97.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TERENCE KLOCK DEUDEGANT, GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL EIRELI, MV CONSTRUCOES EIRELI - ME, LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS S/A APELADO: LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS S/A, TERENCE KLOCK DEUDEGANT, GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL EIRELI, MV CONSTRUCOES EIRELI - ME D E S P A C H O Intime-se a parte autora para, querendo, se manifestar sobre a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida no apelo das rés. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de setembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator